Tribunal: STF
Processo: RE 74448
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
O STF JA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O CONSELHO DE POLITICA
ADUANEIRA, AO FIXAR PAUTA DE VALOR MINIMO NOS TERMOS DOS ARTS. 9 E
22, D, AMBOS DA LEI N. 3.244/57, DEVE MOTIVAR SUA RESOLUÇÃO EDITADA
PARA ESSE FIM, POR CAUSA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE QUE DOMINA A
FORMAÇÃO DE QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO, NÃO PODENDO, ASSI, O
REFERIDO ÓRGÃO, DETERMINAR AQUELA PAUTA SEM FUNDAMENTAR-SE NA
INTERCADENCIA OU NO "DUMPING" A QUE SE REPORTA A PRIMEIRA NORMA
SUPRAMENCIONADA.